Tribunal: STF
Processo: Rcl 74730
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGOS EM COMISSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS PARA AFERIR A RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL INDICADO NO DISPOSITIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.